Tribunal: TJES
Processo: 5014849-44.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014849-44.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MACACIEL JONAS BREDA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA PLANO DE SAUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Recurso da parte autora pugnando pela reforma da sentença que julgou procedente a obrigação de fazer mas improcedente pedido de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Em debate, a condenação da operadora de plano de saúde em danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
verifico que, apesar do transtorno causado a parte recorrente, não há que se falar em dano moral, uma vez que a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros.

DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. No presente caso, o recorrente não comprovou ter sofrido transtornos de ordem psíquica ou emocional que ultrapassassem o mero dissabor. 2. A sentença deve integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Lei n° 9.099/95, art.46, 55
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/PROJETO DE VOTO

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais movido por MACACIEL JONAS BREDA, na qual narra que é beneficiário do plano de saúde prestado pela ré, que segue em acompanhamento médico oncológico. Diante disso, aduz que o médico prescreveu realização do exame PET Scan/PET CT oncológico, mas que o plano de saúde da ré negou a cobertura. Assim, requer que a ré autorize e custeie o exame, bem como danos morais no valor de R$ 40.000,00.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id. 18174068
) com o seguinte dispositivo:

Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, e, em consequência
, julgo procedente o pedido autoral e condeno a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO na obrigação de fazer para que autorize e custeie a realização do exame PET Scan/PET CT oncológico
, como solicitado pelo médico assistente da parte Autora MACACIEL JONAS BREDA - CPF nº 816.978.307-06, providenciando o que lhe compete para efetiva autorização do exame, conforme concedido em tutela antecipada devidamente cumprida, que por ora torno definitiva.

Julgo
improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais.

A parte requerente interpôs Recurso Inominado (
id.

18174071
) pugnando a reforma parcial da sentença de piso a fim de que seja deferido pedido de danos morais no valor de R$ 40.000,00.

A requerida apresentou suas contrarrazões (
id. 18174078
).

Distribuídos, vieram-me conclusos.

É o breve relatório. Passo a decisão.

Do juízo de admissibilidade recursal

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerida, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

DO MÉRITO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a comprovação da hipossuficiência econômica da parte autora.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A recorrente pugna pela reforma parcial da sentença a fim de que a parte ré seja condenada em danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Entretanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo a quo, nos termos seguintes:

Entendo que a situação vivenciada pela parte Autora, embora desagradável, não caracteriza lesão material e moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero dissabor, eis que não violados direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida, bem como não está evidenciado que a Requerente tenha sido exposto ao ridículo ou à humilhação, nem que sua imagem perante terceiros tenha sido injustamente maculada, por ato de responsabilidade da Requerida.

Não houve, como se vê, comprovação de dano moral decorrente do fato narrado nos autos, sob o aspecto objetivo de ofensa da integridade moral da parte Requerente perante terceiros, nem permitem, as circunstâncias deste caso, que se reconheça o dano moral por um sofrimento interior experimentado por ele, não decorrendo logicamente do fato uma significativa e injusta perturbação de sua tranquilidade ou de seu bem-estar psíquico de modo a justificar uma indenização.

No presente caso, o recorrente não comprovou ter sofrido transtornos de ordem psíquica ou emocional que ultrapassassem o mero dissabor. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre sofrimento intenso, angústia severa ou exposição vexatória.

Assim, não restou demonstrado que a conduta da ré tenha atingido a imagem, a honra ou o equilíbrio psicológico da autora, tampouco que tenha causado abalo moral relevante. Dessa forma, considerando que a situação relatada não extrapola o mero aborrecimento cotidiano, concluo pela improcedência do pedido de danos morais.

Sendo assim, verifico que a sentença deve integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência no caso em comento.

Entendo que nos casos de negativa indevida de atendimento pelo plano de saúde de que há dano moral in re ipsa, considerando que o referido ato agrava o psicológico já abalado de quem sofre o problema de saúde, situação que não pode ser considerada como de mero aborrecimento.

Agindo com proporcionalidade e razoabilidade, e, de acordo com casos análogos da turma, entendo com justo e adequado a fixação do valor no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dada a natureza do exame (oncológico), valor que deverá ser atualizado pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, a contar do arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para também julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, arbitrando o mesmo na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pela SELIC a contar deste julgamento. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.